Tribunal: TJMT
Processo: 1021354-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021354-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO –

princípio
venire contra factum proprium
– NÃO INCIDÊNCIA – BOLETO ENVIADO E NÃO PAGO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Ainda que noticiado a negociação extrajudicial entre as partes com o intuito de quitação das parcelas vencidas, não existe prova quando à efetivação do acordo de fato, bem como do pagamento pelo agravante dos boletos emitidos, de modo que estando o recorrente inadimplente, nada impedia o ajuizamento da demanda pela instituição financeira, ainda mais quando o acordo nem mesmo chegou a ser formalizado.

Estando a Agravada dentro do seu direito de ajuizar a presente ação, tendo em vista que após diversas tratativas de acordo, o Agravante não cumpriu com o acordado, não há que falar em violação da boa-fé pela parte recorrida.

Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021354-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1031354-80.2024.8.11.0041
proposta pelo
BANCO
MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz que a instituição financeira enquanto fornecedora de serviço falhou no serviço prestado, pois quebrou a justa expectativa causada no consumidor (CDC, art. 14, caput e §1°) uma vez que as partes estavam em tratativa amigável e, mesmo assim, sorrateiramente a agravada iniciou ação de busca e apreensão, causando extrema surpresa no consumidor.

Afirma que a decisão merece reforma, posto que

em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
não poderia a instituição financeira agir junto ao consumidor de uma forma e, por trás, de outra forma completamente contraditória; que antes do vencimento do boleto gerado, ter apreendido o veículo.

Assevera que o CDC garante também ao consumidor o direito da informação adequada e clara acerca do serviço contratado, o que novamente, no caso em apreço, esbarra na ofensa ao princípio
venire contra factum proprium
ante a conduta contraditória da instituição financeira e, bem como em omitir informações, mais precisamente no tocante a continuidade da ação de busca e apreensão mesmo mantendo a tratativa extrajudicial.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

Requer
a concessão do efeito suspensivo/ativo, para suspender a decisão recorrida, com a consequente devolução do veículo, e no mérito, o provimento do recurso, com a consequente afastamento

da mora do devedor, ante a violação aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e
venire contra factum proprium
ora caracterizados na conduta da instituição financeira, que manteve negociação extrajudicial com o consumidor e, por trás,

promoveu a demanda de busca e apreensão;

A Tutela recursal restou indeferida (id no 231346181).

Interposto agravo interno restou desprovido (id no 248931677)

Contrarrazões ofertadas no id no 236919670.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025